Tribunal: TJES
Processo: 5002029-70.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): NEY BATISTA COUTINHO
Órgão julgador: NEY BATISTA COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prescrição
Data de julgamento: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002029-70.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GILSON SOARES DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILSON SOARES DOS SANTOS
COATOR: JUIZO DE VITORIA - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº

5002029-70.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GILSON SOARES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE VITÓRIA - 3ª VARA CRIMINAL
Advogada do PACIENTE: ANA PAULA CAETANO DO NASCIMENTO - ES24762

RELATOR: DESEMBARGADOR NEY BATISTA COUTINHO

RELATÓRIO

O presente
habeas corpus
foi impetrado em favor de
GILSON SOARES DOS SANTOS
,

apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA.

Em síntese, sustenta o impetrante a implementação da prescrição da pretensão punitiva estatal, requerendo seja extinta punibilidade do paciente, com a imediata expedição do alvará de soltura.

Liminar indeferida no id. 2282982.

Informações prestadas pela autoridade coatora no id. 2337104.

Parecer ministerial (id. 2490831), pelo não conhecimento da ação.

É o relatório.
Inclua-se em pauta.

Vitória-ES, 2 de maio de 2022.

Ney Batista Coutinho

Desembargador

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

VOTO

De plano, destaco que, conforme já sedimentado nos Tribunais Superiores, o
habeas corpus
não é a via adequada para modificar a conclusão dos autos, sendo inviável a utilização da via eleita como substitutivo do agravo em execução, como se vê do julgado abaixo colacionado:

1.
O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional
, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. (
STJ
. AgRg no HC 730.894/MG, Rel. Min.
REYNALDO SOARES DA FONSECA
, QUINTA TURMA, julgado em 5.4.2022, DJe 11.4.2022 - destaquei).

Nesse ponto, destaca-se das informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau que o Agravo em Execução Penal apresentado pela defesa não foi conhecido por intempestividade, sendo o pedido de restituição do prazo recursal indeferido por ausência de comprovação da incapacidade laborativa do causídico no lapso temporal adequado.

Assim, observa-se que o presente
habeas corpus
tem nítido caráter de substitutivo recursal, o que não merece acolhimento, nos termos da jurisprudência acima lançada.

Além disso, observo a ausência de provas pré-constituídas, a fim de demonstrar o alegado constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, eis que não trouxe aos autos os elementos principais da ação penal n.º 0000451-86.1994.8.08.0050, objeto de discussão da prescrição da pretensão punitiva estatal.

De mais a mais, conforme já relatado na decisão liminar, verifico que o pedido de prescrição da pretensão punitiva foi devidamente analisado e indeferido em primeiro grau, como se vê da decisão id. nº 2279378.

O magistrado, ao distinguir a prescrição da pretensão punitiva da prescrição da pretensão executória, demonstrou que o paciente
“possui condenação nos autos da GE nº 0000451-86.1994.8.08.005, sendo 15 anos para as penas do artigo 157,§ 2º do CP, 15 anos para as penas do artigo 159 do CP e 12 anos para as penas do artigo 288 do CP, cuja totalidade somam 42 anos de pena privativa de liberdade”.

E ainda, registrou que em relação à menor pena aplicada (12 anos de reclusão referente ao crime do artigo 288 do CP), o lapso prescricional a ser observado é de 16 anos (artigo 109, II, do CP), acrescido de 1/3 em razão da reincidência.

Verifico, ainda, a não ocorrência da prescrição da pretensão da prescrição punitiva retroativa, eis que entre os marcos interruptivos: data do fato (28.11.1993), recebimento da denúncia (4.7.1994) e a publicação da sentença (12.11.1996), não transcorreu o lapso temporal previsto no art. 109, IV do CP c/c art. 110 CP.

Tais fatos demonstram a impossibilidade de analisar e declarar a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Assim, inexistindo ilegalidade a ser amparada de ofício,
NÃO CONHEÇO

da presente impetração.

É como voto.

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS – SUBSTITUTIVO RECURSAL - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - AUSÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS - REQUISITO DO WRIT - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - NÃO OBSERVADA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

O
habeas corpus
não é a via adequada para modificar a conclusão dos autos, sendo inviável a utilização da via eleita como substitutivo do agravo em execução

É requisito do habeas corpus a apresentação de provas pré-constituídas, a fim de demonstrar o alegado constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.

Observada a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, eis que entre os marcos interruptivos não transcorreu o lapso temporal previsto no art. 109, IV do CP c/c art. 110 CP.

Inexistindo ilegalidade a ser amparada de ofício, o writ não deve ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (1ª Câmara Criminal),
NÃO CONHECER
o
habeas corpus
.

Vitória, .

PRESIDENTE

RELATOR(A)

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.